Tribunal: TJMT
Processo: 0000031-73.2015.8.11.0111
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000031-73.2015.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARINALVA AUGUSTA PEREIRA - CPF: 452.297.751-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR
– SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A
prescrição intercorrente em razão da suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis exige a prévia intimação pessoal da parte autora para tomar diligências no
processo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizados contra MARINALVA AUGUSTA PEREIRA,
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II do CPC, sem custas e honorários
.

O apelante alega equívoco do juízo singular que decretou prescrição, sem primeiro determinar a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, sob pena de prescrição e extinção. Aduz que a paralização do feito não foi causada pela inércia do exequente, mas decorreu do próprio judiciário.

Requer a anulação da sentença singular e o retorno dos autos ao juízo de origem para o normal prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante-exequente ajuizou, em 16/01/2015 (Num. 221382663 – pág. 01), execução de título extrajudicial contra a parte apelada-executada, em razão do inadimplemento de Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças.

Determinada a intimação da executada para realizar o pagamento (Num. 221382663 – pág. 43), não foi encontrada em diligência levada a efeito na data de 01/12/2015 (Num. 221382663 – pág. 52). Intimada a parte autora para se manifestar (Num. 221382663 – pág. 56), em 16/09/2016 apresentou novo endereço da executada (Num. 221382663 – pág. 59) que, conforme a certidão datada de 24/08/2018 registra, não logrou êxito na citação da executada (Num. 221382663 – pág. 72).

O exequente, então requereu em 02/06/2021, tendo em vista que outras providências requeridas não lograram êxito (Num. 221382663 – pág. 106/116), a busca do endereço do executado, via sistemas INFOJUD e BACENJUD (Num. 221382663 – pág. 119/121), pedido não considerado pelo juízo singular.

No caso em tela, verifica-se que somente em 23/05/2023, o juízo singular, sem determinar a intimação do exequente apelante para dar andamento ao feito, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou o processo extinto (Num. 221382670).

Ora, para a retomada do curso do feito executivo, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo, tendo em vista que é a sua inação injustificada que faz retomar-se o curso prescricional, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula.

O c. STJ já assentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente em razão da suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis exige a prévia intimação pessoal da parte autora para tomar diligências no
processo (STJ AgRg no REsp 1.538.845/RS).

Diante do exposto, considerando-se que
é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente, casso o
decisum.
Afasto a prescrição ante a ausência de intimação pessoal do apelante para dar andamento ao feito, sob pena de extinção. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o normal prosseguimento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024